Tribunal: TJES
Processo: 0000112-49.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-49.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL VIANA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no art. 147, caput, do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos em concurso material, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

O apelante requer, preliminarmente, o desentranhamento das razões recursais anteriormente apresentadas por advogada dativa. No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de ameaça, sob alegação de ausência de potencialidade lesiva e inexistência de temor concreto da vítima; a absolvição pela contravenção de vias de fato, em razão da insuficiência probatória e ausência de exame de corpo de delito; subsidiariamente, requer a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) saber se a ausência de laudo pericial impede a condenação pela contravenção de vias de fato; e (iii) verificar a regularidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento testemunhal e pela confissão parcial do acusado acerca das discussões e embates físicos ocorridos.

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

6. A configuração do crime de ameaça independe de contato direto entre agente e vítima, bastando que o mal injusto prometido chegue ao conhecimento da ofendida e seja apto a incutir temor, circunstância evidenciada no caso concreto.

7. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção de vias de fato, por se tratar de infração que pode não deixar vestígios permanentes, admitindo comprovação por prova oral idônea.

8. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na maior reprovabilidade da conduta, marcada pela utilização de familiar da vítima para transmissão de ameaças de morte e pelo contexto de animosidade doméstica, inexistindo
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ameaça transmitida por interposta pessoa configura o delito previsto no art. 147 do Código Penal quando apta a incutir temor na vítima. 2. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção de vias de fato quando a prova oral é firme e coerente. 3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada pelos demais elementos dos autos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 69 e 147; Lei de Contravenções Penais, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000112
-
49
.20
2
3
.8.08.00
06

APELANTE: JOSIEL VIANA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JOSIEL VIANA NASCIMENTO
,

em face da respeitável Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, e do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção, no regime aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso, pugnando, em síntese: i) preliminarmente, o desentranhamento das razões de apelação anteriormente apresentadas por advogada dativa; ii) no mérito, a absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), sustentando a fragilidade da potencialidade lesiva da conduta, por ter sido a ameaça transmitida por interposta pessoa, bem como a ausência de temor concreto por parte da vítima; iii) a absolvição quanto à contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), sob o argumento de insuficiência probatória, ausência de laudo de exame de corpo de delito e existência, no máximo, de troca de empurrões; iv) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento de circunstâncias judiciais negativamente valoradas e redução da pena-base. Ao final, requereu o provimento do recurso.

P
reenchidos os pressupostos para
o conhecimento

do recurso
nesta instância recursal.
Assim, passa-se à análise da questão trazida ao debat
e.

Narra a denúncia
que: “
(...)

no dia 12 de junho de 2022, na Rua Cidade de Curitiba, bairro Itaputera, no município de Aracruz/ES, o denunciado JOSIEL VIANA NASCIMENTO, valendo-se da relação íntima de afeto anteriormente mantida com a vítima THAYSSA VITÓRIA COSTA ESTEVÃO, com quem possui um filho em comum, agindo de forma livre e consciente, praticou condutas caracterizadoras de violência doméstica, consistentes, de um lado, na prolação de ameaças de morte e, de outro, na prática de vias de fato contra a ofendida
.

Narra-se, ainda, que o denunciado, utilizando-se da avó da vítima, NALZIR DOS SANTOS COSTA, como intermediária, proferiu ameaças no sentido de que, caso a vítima se relacionasse com outro homem e este viesse a ter contato com seu filho, “mataria ambos”, acrescentando expressões de cunho intimidatório, aptas a incutir temor, circunstância que evidencia a gravidade do mal prometido.
(...)
”

P
ois bem.

Após detida análise dos autos e do parecer da douta Procuradoria de Justiça, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

Verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram sobejamente demonstradas. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos, como ocorre no caso em tela, em que o depoimento da ofendida foi confirmado pela testemunha Nalzir dos Santos Costa e, indiretamente, pela própria confissão parcial do réu quanto à ocorrência de discussões e embates físicos.

Desse modo, não há dúvida razoável quanto à ocorrência da agressão física, ainda que de menor potencial lesivo. Deve, portanto, ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

Quanto ao crime de ameaça, é irrelevante que a promessa de mal injusto tenha sido transmitida por interposta pessoa (a avó da vítima). O tipo penal não exige contato direto, bastando que a intimidação chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de incutir medo, o que restou evidenciado pelo estado de alerta declarado pela ofendida à época dos fatos. A alegação de que a vítima não sente temor "hoje" não apaga a consumação do delito ocorrida no passado.

No que tange às vias de fato, a ausência de laudo pericial não obsta a condenação, uma vez que tal contravenção, por natureza, pode não deixar vestígios físicos permanentes, sendo a prova oral plenamente apta a comprovar o contato físico agressivo.

In casu,
a agressão ocorreu em contexto doméstico e familiar, contra ex-companheira, no cenário de conflito relacional já marcado por ameaças e comportamento agressivo. Tais dados concretos justificam a censura penal aplicada, sem que se identifique desproporcionalidade.

No tocante à dosimetria, a sentença não merece reparos, na medida em que o magistrado sentenciante agiu dentro da discricionariedade técnica que lhe é conferida, fundamentando a exasperação da pena na maior reprovabilidade da conduta, dada a utilização de familiares para a transmissão de ameaças de morte e o contexto de acentuada animosidade.

Dessa forma, não se vislumbra
bis in idem
, mas sim a correta individualização da pena diante das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidad
o deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TEMOR DA VÍTIMA CONFIGURADO. TIPICIDADE MANTIDA
. 1. Para a configuração do crime de ameaça, basta que a conduta seja idônea a incutir medo na vítima, pouco importando se o agente pretendia ou não cumprir o mal prometido. 2. A palavra da vítima, firme e coerente, autoriza o decreto condenatório. 3. Dosimetria mantida quando fixada com base em elementos concretos dos autos. (TJES; ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 10/07/2024).

Assim, deve ser mantida integralmente a dosimetria estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a condenação e a pena aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.